Tribunal: TJDFT
Processo: 0752253-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo interposto por DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal (Processo no 0034110-77.2015.8.07.0018) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, reconheceu a fraude à execução fiscal para tornar sem efeito as transferências dos veículos indicados nos IDs de no 59022895 a 59022898, nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, reconheço a fraude à execução fiscal, para tornar sem efeito as transferências retratadas nos documentos de ID nos. 59022895 a 59022898, referentes aos veículos: a) PLACA: OVP7397; RENAVAM: 00993266738; MARCA/MOD.: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX b) PLACA: OVP7398; RENAVAM: 00993267807; MARCA/MOD.: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX; c) PLACA: OZZ8049; RENAVAM: 01029966653; MARCA/MOD.: M.BENZ 311CDISTREETF; d) PLACA: OVS1851; RENAVAM: 01004159690; MARCA/MOD.: 310147 M.BENZ/ACCELO 815. Expeça-se ofício ao Detran/DF. Defiro, ainda, a penhora dos veículos automotores acima discriminados, nos termos do art. 835, inciso IV, do CPC, e integro à presente decisão todas as informações dos respectivos bens contidas nos IDs 59022895 a 59022898, bem ainda o reconhecimento da fraude à execução. Determino que seja procedido ao registro das restrições de penhora e de licenciamento, mediante o sistema RENAJUD. Nomeio depositários dos veículos aqueles cujos registros constam em seus nomes. Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que não foi intimada para se manifestar sobre o pedido do Distrito Federal de reconhecimento de fraude à execução, em nítida violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação de decisão surpresa. De outro lado, afirma que a decisão do Juízo de 1o grau é posterior à adesão ao parcelamento administrativo do débito, efetuado em setembro de 2020, e ao pagamento das primeiras parcelas. Ressalta que o parcelamento é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, nessas circunstâncias, não há porque se reconhecer a fraude à execução. Ademais, pontua que, além de não ter sido previamente intimada, não houve a intimação dos terceiros adquirentes dos bens, na forma do § 4o do artigo 742 do Código de Processo Civil. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo; e, ao final, requer o provimento do recurso, de modo a indeferir o pedido de reconhecimento de fraude à execução (ID 22137672). Preparo regular aos ID’s no 22137793. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que, consoante se extrai dos documentos de ID no 78609890 e seguintes dos autos de origem, o crédito tributário foi objeto de parcelamento administrativo e, como tal, encontra-se com sua exigibilidade suspensa, na forma do artigo 154, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Confira-se a redação do citado artigo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Ademais, observa-se que a decisão que reconheceu a fraude à execução e efetuou a penhora dos bens móveis foi posterior ao parcelamento do crédito ou, em outras palavras, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, à época da decisão (novembro/2020), o parcelamento já havia sido formalizado mediante a quitação da primeira parcela (setembro/2020) (ID 78609893 dos autos de origem). Desse modo, considerando-se que, a princípio, a agravante possui bens capazes de garantir a dívida executada, impõe-se a suspensão da decisão que reconheceu a fraude à execução. Veja-se, a propósito, o seguinte precedente jurisprudencial: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS CAPAZES DE GARANTIR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A intimação do terceiro adquirente é requisito prévio à declaração de fraude à execução, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1o da Lei no 6.830/80. 2. O imóvel pertencente à empresa agravante, objeto da decisão hostilizada, foi transacionado em 01/02/2008, data em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa pela inclusão da referida empresa em programa de parcelamento de dívida tributária. 3. Não há, em tese, a demonstração de ocorrência de fraude à execução pela disposição de um dos bens constantes do acervo patrimonial dos agravantes, quando os demais se mostram capazes de garantir a dívida executada. 4. Recurso provido. (TJDFT, Acórdão 1133053, 07088596520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser suspensa a decisão agravada, razão pela qual defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator